Tribunal: TJSP
Processo: 1060680-71.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Apelação e reexame necessário em mandado de segurança. ISSQN. Serviços de engenharia civil. Além da apelada ser uma sociedade simples uniprofissional formada por engenheiros, não há indícios de que sua atividade esteja organizada de modo a caracterizar uma empresa (reunião dos fatores de produção). Faz jus ao tratamento diferenciado previsto no artigo 9o, §3o, do Decreto-lei 406/68, que se

Ementa:
Apelação e reexame necessário em mandado de segurança. ISSQN. Serviços de engenharia civil. Além da apelada ser uma sociedade simples uniprofissional formada por engenheiros, não há indícios de que sua atividade esteja organizada de modo a caracterizar uma empresa (reunião dos fatores de produção). Faz jus ao tratamento diferenciado previsto no artigo 9o, §3o, do Decreto-lei 406/68, que se destina às sociedades uniprofissionais que não possuam caráter empresarial.
No mais, a forma societária limitada não é relevante para impedir a concessão do regime tributário diferenciado pretendido, conforme decidido pelo STJ no EAREsp 31.084/MS, de abril de 2021.
Também não prospera o pedido subsidiário relacionado à manutenção do AIIM 006.751.975-0 (fl. 49). A lei posterior expressamente deixou de prever como infração a conduta autuada. O art. 106, II, "a", do Código Tributário Nacional estabelece que a lei tributária deve ser aplicada retroativamente quando os atos por ela disciplinados deixarem de ser considerados infração.
Manutenção da sentença de rigor.
Nega-se provimento ao recurso e mantém-se a sentença em sede de reexame necessário.